Tribunal: TJDFT
Processo: 0755608-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. REQUISITOS DA PRISÃO ANALISADOS RECENTEMENTE EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes, em que se sustenta o excesso de prazo na prisão preventiva; a ausência dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar; a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente; e a necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se há excesso de prazo na custódia cautelar; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para revogação da prisão preventiva; e (iii) determinar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, tendo em vista as condições pessoais favoráveis ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente já foram analisados por esta Primeira Turma Criminal em sede de julgamento de habeas corpus anterior impetrado em favor do réu, inexistindo fatos novos que justifiquem a revogação da segregação cautelar neste momento.
4. Quanto ao alegado excesso de prazo, a aferição não se limita à contagem aritmética, devendo se observar a razoabilidade e as condições específicas do processo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (RHC 219299 AgR).
5. O trâmite processual segue regular, sem desídia do Juízo, e com a perspectiva de conclusão iminente para sentença, inexistindo atraso injustificado apto a configurar constrangimento ilegal.
6. Encerrada a instrução probatória, resta superada a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento firmado no enunciado da Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça.
7. Eventuais condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.
8. A apreciação sobre o preenchimento dos requisitos para aplicação do tráfico privilegiado compete à autoridade coatora, em sede de sentença, pois depende de análise profunda dos elementos fáticos e probatórios coligidos na ação penal, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
9. É incabível a revogação da prisão preventiva com base na pena hipotética a ser aplicada ao paciente.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 282, § 6o; 316; e 319. Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075076, 0745487-09.2025.8.07.0000, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 11/12/2025; Acórdão 2054596, 0740330-55.2025.8.07.0000, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 9/10/2025; Acórdão 2044108, 0734133-84.2025.8.07.0000, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 11/9/2025. STJ, enunciado da Súmula no 52. STF, RHC 219299 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022.